Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MILTON DA COSTA LIMA - CPF: 022.495.611-68 (AGRAVADO), EVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 200.337.021-87 (AGRAVADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE PENHORA ON LINE VIA SISTEMA BACENJUD – LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance para buscar o recebimento do seu crédito, a realização de busca no sistema Bacenjud é medida que se impõe.

A pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Bacenjud dispensa a prova da inexistência de outros bens passíveis de penhora, providência que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no artigo 36 da Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001798-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADOS: MILTON DA COSTA LIMA E EVALDO JOSÉ DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 3451-27.2012.811.0003 (Cód. 708588) ajuizada em face de
MILTON DA COSTA LIMA e EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
, que indeferiu pedido de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
“foi pleiteada a penhora online de ativos financeiros em contas correntes dos Agravados, mas, o Juízo, indeferiu alegando que, em consonância à Lei no 13.869/2019, em seu art. 36, que a busca de bens via sistema BACENJUD, iria incorrer em afronta a lei de abuso de autoridade”
(sic).

Discorre que
“já encontra-se pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações para que o jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passiveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução”
(sic)
.

Com base nos pressupostos legais, a agravante pretende que seja atribuído o efeito ativo recursal, deferindo
“a penhora online e a busca de ativos financeiros no CPF dos Executados Agravados, junto as Instituições Financeiras em valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final da Câmara”
(sic), e no mérito, requer o provimento do recurso, para determinar que o juiz proceda a penhora
on line
e a busca de ativos financeiros no CPF dos executados/agravados.

Foi concedida a tutela recursal por esta Relatora, na data de 18 de fevereiro de 2020 [id.
34266475].

Os agravados ofertaram a contraminuta no id. 35258954.

O preparo foi recolhido, conforme certificado no id.
33147461.

É o relatório.

VOTO

Infere-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT,

interpôs agravo de instrumento em face de decisão la
nçada nos autos da Ação de Execução n. 3451-27.2012.811.0003 (Cód. 708588), ajuizada em face de
MILTON DA COSTA LIMA e EVALDO JOSÉ DOS SANTOS
, que indeferiu pedido de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Em apertada síntese, a agravante sustenta que ajuizou execução de título extrajudicial visando o recebimento de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para pagamento em 02 (duas parcelas), com vencimentos em 15/04/2009 e 15/10/2009, sendo que o saldo devedor é de R$ 24.079,99 (vinte e quatro mil setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Como se infere dos autos, a credora notificou os executados/agravados e ainda tentou receber seus créditos por diversas vezes, através de ligações telefônicas e até mesmo pessoalmente, sendo que já esgotou todos os meios de cobrança, porém, não obterem êxito, razão pela qual, requereu a penhora
on line.

Ao analisar o caso em epígrafe, o MM juiz se manifestou nos seguintes termos:

“Vistos;

A exequente requer a penhora on line em conta corrente dos executados, ao argumento de não ter encontrado outros bens em nome dos mesmos.

O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome dos devedores.

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de autoridades.

O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção de 01(um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em que pese o magistrado não utiliza-se dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes, configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.

(...)

Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado às fls. 264/266. [id. 33123960].”

Inconformada, a agravante
pretende a concessão do

efeito ativo recursal para que seja determinada imediatamente a realização de busca de ativos financeiros no CPF dos executados/agravados, por meio do sistema BACENJUD, com a consequente penhora
online
.

O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo

Na hipótese em análise, verifica-se que a cooperativa agravante já realizou diversas diligências na tentativa de receber o seu crédito, contudo, não logrou êxito, por isso, requereu a penhora “
on line”,
via sistema
Bacenjud.

Como se vê, as pesquisas pelos sistemas informatizados (INFOJUD/RENAJUD/BACENJUD) devem ser deferidas, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

A propósito do assunto, este Sodalício já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ).

Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD
”.
(AI 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (Destaquei).

Registra-se, por oportuno, que a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Bacenjud dispensa a prova da inexistência de outros bens passíveis de penhora, providência que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no artigo 36 da Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), o que destoa do entendimento exposto na decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência:

“PENHORA VIA BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. A utilização da ferramenta do Bacenjud para realizar a indisponibilidade de ativos financeiros, desde que não se verifique excessividade da medida, ou se proceda a devida correção, a despeito do equívoco ser demonstrado pela parte devedora, não tipifica o crime de abuso de autoridade. Precedentes Jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO."
(Agravo de Instrumento n. 70083734038. VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. RELATORA: IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA. J. 06.04.2020)

Desse modo, demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial, uma vez presente a plausibilidade do direito invocado.

O perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo também resta evidente, pois a demora na providência perseguida, diante da não colaboração dos agravados até então, pode ao final tornar-se infrutífera ante a possibilidade de à época não restarem valores para bloqueio/penhora
on-line
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que
o juízo
a quo
proceda a pesquisa via sistema BACENJUD nos CPF’s dos executados/agravados junto às instituições financeiras, a fim de efetivar a penhora
online
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020